Tribunal: TJBA
Processo: 8028708-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028708-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PATRIMONIAL ALLEANZA X LTDA

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRÉVIO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. NOVO ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno objetivando a modificação de decisão que reconheceu a hipótese de coisa julgada e extinguiu Mandado de Segurança, bem como de decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa pelo manejo de recurso manifestamente protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Quatro são as questões em debate, sendo (
1) a alegada inexistência de coisa julgada; (2) a legitimidade do Município de Salvador; (3) a possibilidade de novo mandado de segurança por renovação de ato coator; e (4) a nulidade d
e
decisão monocrática
que extinguiu a Ação Mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
discussão existente nestes autos, longe de se referir à Análise de Orientação Prévia – AOP n.º 2760, tem por nascedouro a irresignação da parte Agravante pelo fato de que o seu terreno está inserido na poligonal do Parque Metropolitano de Pituaçu, em razão de previsão existente no Decreto Estadual n.º
18.679/2018.

4.
R
estou esclarecido nos autos que a discussão existente nesta Ação Mandamental é exatamente a mesma que foi objeto de estudo no Mandado de Segurança n.º
8001758-91.2022.8.05.0000,
sendo inclusive notável, em ambas, que o pedido é exatamente para que o imóvel da ora Agravante seja retirado a poligonal do Parque Metropolitano de Pituaçu.

5.
A
parte Agravante embasa as suas argumentações na Análise de Orientação Prévia – AOP
n.º 2760,
emitida pela Prefeitura de Salvador, Ente que foi excluído da lide anterior exatamente por não deter a legitimidade necessária para a satisfação do direito pretendido, muito embora a Recorrente
reconheça
e afirme que a sua insurgência decorre de
Decreto Estadual que, segundo as suas razões, teria modificado a Poligonal do Parque Metropolitano de Pituaçu, atingindo imóvel de sua propriedade e ocasionando restrições ao seu uso e fruição.

6.
É notável, por conseguinte, que a AOP em destaque apenas foi utilizada no presente caso para criar a ideia de que existiu um ato coator, praticado pelo Município de Salvador, quando em realidade tal ato não ocorreu, pois, a causa de pedir defendida nesta Ação Mandamental é exatamente a mesma do Mandado de Segurança
n.º
8001758-91.2022.8.05.0000, anteriormente impetrado e que veio a ser extinto, em razão da decadência.

7.
Está claro nos autos que a AOP referida pela parte Agravante teve por única finalidade tentar reabrir o prazo para a impetração, muito embora a sua insurgência tenha por base a edição do Decreto Estadual n.º 18.679/2018, que entrou em vigor em 02/11/2018.

8.
Ora, se na Demanda anterior, tendo por base o mesmo fato, foi reconhecida a hipótese de cadência, a presente Ação Mandamental, versando sobre idêntica questão, deve seguir à mesma sorte.

9. É ainda
irrelevante para o deslinde da questão a existência da AOP n.º 2760, pois produzida por Ente Público que não detém a legitimidade para promover
a retirada do bem imóvel do Parque Metropolitano de Pituaçu, por força do disposto no Decreto Estadual n.º 18.679/2018, valendo salientar que esta é a verdadeira finalidade da Ação Mandamental.

1
0.
Com relação ao pedido de exclusão da multa pelo manejo de embargos manifestamente protelatórios, diferentemente da tese trazida pela Agravante, a decisão se encontra devidamente fundamentada e expôs todos os motivos que levaram à imposição,
inexistindo motivos para a remoção da penalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Decreto Estadual 18.679/2018,
arts. 1º e 2º
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA